Tribunal: TJSP
Processo: 1003182-60.2020.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. São inconfundíveis os honorários sucumbenciais e os contratados pela adversa e o seu patrono, sendo incabível que os embargados arquem com despesas relacionadas ao interesse da parte contrária. 2. Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários. Inteligência do art. 86, parágrafo

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. São inconfundíveis os honorários sucumbenciais e os contratados pela adversa e o seu patrono, sendo incabível que os embargados arquem com despesas relacionadas ao interesse da parte contrária. 2. Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários. Inteligência do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente provido.